Tribunal: TJBA
Processo: 8028362-84.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028362-84.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: LOURIVAL PAULO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

PJ - 02

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INEXIGIBILIDADE DA MULTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos de cumprimento de sentença, por meio da qual o recorrente busca a execução de astreintes no valor de R$ 435.066,88, danos morais e honorários advocatícios, com fundamento no alegado descumprimento de obrigação de fazer fixada em decisão judicial anterior. A decisão agravada afastou a incidência da multa, ao fundamento de ausência de intimação pessoal do devedor para cumprimento da obrigação.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a exigibilidade das astreintes diante da inexistência de intimação pessoal do devedor, condição estabelecida pela jurisprudência consolidada do STJ para a validade da cobrança da penalidade.

III. Razões de decidir
3. Constatou-se nos autos que não houve intimação pessoal do devedor quanto ao teor da decisão que impôs a obrigação de fazer, nos termos do que exige a Súmula 410 do STJ.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a prévia intimação pessoal constitui condição indispensável à exigência da multa cominatória.
5. A intimação por meio do advogado ou pela ciência da propositura da ação não suprime a necessidade da intimação direta e pessoal.
6. A ausência de cumprimento da obrigação, atrelada à inexistência da intimação válida, implica na inexigibilidade das astreintes e consequente extinção da obrigação de fazer.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de intimação pessoal do devedor para o cumprimento da obrigação de fazer inviabiliza a exigibilidade da multa cominatória. 2. A ciência da demanda ou de decisões anteriores não supre a exigência imposta pela Súmula 410 do STJ."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento

nº 8028362-84.2025.8.05.0000,

da Comarca de Salvador, figurando como parte
Agravante
LOURIVAL PAULO DOS SANTOS
e como parte Agravada
ITAU UNIBANCO S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões,_____de_______________2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça